Tribunal: STF
Processo: ARE 1551962
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Demarcação de terra indígena. Omissão estatal. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Separação de poderes. Legitimidade passiva da União. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    2. No acórdão recorrido, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, manteve-se, em essência, a sentença por meio da qual determinado à União e à Fundação Nacional do Índio (Funai) o início do procedimento de demarcação da Terra Indígena de Cajueiro, das etnias Tabajara e Kalabaça, em Poranga/CE, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa. O Tribunal Regional Federal apenas reduziu o valor da multa diária anteriormente fixada.



    3. A recorrente (União) sustenta, em síntese, a violação aos princípios da separação dos Poderes (art. 2º da CRFB), da discricionariedade administrativa (art. 37 da CRFB) e ao art. 231 da CRFB, além do art. 67 do ADCT. Argumenta ser indevida a intervenção judicial para determinar a condução de política pública de demarcação de terra indígena, a qual seria complexa e demandaria planejamento e recursos. Aduz, ainda, sua ilegitimidade passiva, por ser a Funai o órgão com atribuição para a demarcação.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a intervenção do Poder Judiciário para determinar à Administração Pública a realização de procedimento demarcatório de terra indígena, em desfavor da alegação de omissão estatal e da invocação dos princípios da separação de Poderes e da discricionariedade administrativa; e (ii) saber se a União tem legitimidade passiva em ações que visam à demarcação de terras indígenas.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para a realização de direitos fundamentais em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que isso viole o princípio da separação dos Poderes (Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral).



    6. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base na análise do conjunto fático-probatório, constatou a mora excessiva da Administração Pública em iniciar o procedimento de demarcação da Terra Indígena de Cajueiro, demandada desde 2007 e marcada por intensos conflitos, o que justifica a excepcionalidade da medida judicial.



    7. A revisão da conclusão do acórdão recorrido acerca da omissão estatal e da urgência da medida implicaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula/STF.



    8. A legitimidade passiva da União para figurar em ações que tratam da demarcação de terras indígenas decorre de sua competência constitucional (art. 231 da CRFB) e da determinação contida no art. 67 do ADCT, que impõe à União a conclusão das demarcações, atuando em conjunto com outros órgãos e entidades.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Recurso desprovido.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMARCAÇÃO DE Terra Indígena de Cajueiro. etnias Tabajara e Kalabaça de Poranga/CE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. MOROSIDADE. COMPROVADA. QUALIFICAÇÃO. CONFLITO. URGÊNCIA. PRAZO. RAZOÁVEL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TURMA EM AGTR. MULTA. ASTRIENTES. CABIMENTO. VALOR. REDUÇÃO. 



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelações interpostas pela União e pela FUNAI contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 22ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que julgou parcialmente procedente o pedido, na forma do art. 487, I, do CPC, para determinar que a União e a FUNAI deem início ao procedimento de identificação, delimitação, declaração e demarcação da Terra Indígena de Cajueiro, ficando indeferida a pretensão consistente na indenização de dano. Determinou, ainda, em razão de deferida tutela de urgência, a intimação da FUNAI para que no prazo de 120 (cento e vinte) dias instaurasse o processo requerido mediante a publicação da portaria nomeando o antropólogo responsável pelo trabalho de identificação e fixando o prazo para a conclusão dessa fase (art. 2º, Decreto nº 1.775/96), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia que exceder o prazo, seguindo-se as demais fases previstas no Decreto nº 1.775/96. 



    2. Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MPF contra a União e a FUNAI, objetivando executar procedimento de identificação, delimitação e demarcação a Terra Indígena de Cajueiro, abrangendo as avaliações das benfeitorias visando ao pagamento de indenizações para extrusão de posseiros da referida terra indígena, bem como a reparação à comunidade indígena das etnias Tabajara e Kalabaça de Poranga/CE, que corresponde à área anteriormente ocupada pela empresa AGROPECUÁRIA PINHO S.A. 



    3. O Juiz a quo deferiu pedido de tutela antecipada para determinar aos réus da ação civil pública que iniciassem o procedimento de identificação e demarcação da Terra Indígena de Cajueiro, em Poranga/CE, no prazo máximo de 120 dias, sob pena de culminação de multa diária. A FUNAI e a União interpuseram agravo de instrumento, os quais foram negados por essa Primeira Turma em 2015 e ali decidido que, ‘ revela-se inaceitável que a Administração, conhecedora, desde 2007, do conflito de terras descrito na inicial da ação de origem, não haja, ainda hoje, mais de sete anos depois, sequer iniciado o estudo antropológico de identificação dos grupos étnicos nele envolvidos, tampouco os demais estudos prévios necessários à apuração da posse tradicional indígena e à eventual demarcação das terras correspondentes. Os 120 dias estabelecidos para início desses trabalhos, longe de irrazoáveis, são condizentes com a urgência da situação, ante a necessidade de evitar que o conflito social já instalado na região, com efetiva ameaça à vida de pessoas, venha a assumir proporções desastrosas e dificilmente reversíveis’. 



    4. Conforme o entendimento do STJ, é obrigatória a participação da União nas demandas que envolvam o interesse individual ou coletivo dos indígenas, como é o caso em exame, em que se pleiteia a demarcação da terra indígena. Nesse sentido: AgInt no REsp 1524045/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 27/08/2020). 



    5. No procedimento demarcatório há etapas a serem seguidas pelo Poder Executivo Federal, que é responsável, por exemplo, pela publicação de Portaria demarcatória do Ministério da Justiça e pela homologação, mediante Decreto da Presidência da República, da respectiva demarcação, sendo, portanto, imprescindível que figure no polo passivo da ação civil pública. 



    6. Não há que se falar em carência de ação em relação à União. À FUNAI caber a iniciativa e direção do processo de identificação da área, tal não exclui a responsabilidade, da UNIÃO vez que o caput do art. 231 da Constituição Federal dispõe que, em relação às terras tradicionalmente ocupadas compete ‘à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens" do qual é corolário o disposto no art. 63 do Estatuto do Índio, segundo o qual, nenhuma medida judicial será concedida liminarmente em causas que envolvam interesse de silvícolas ou do Patrimônio Indígena, sem prévia audiência da União e do órgão de proteção ao índio.



    7. A Ação Civil Pública é o meio processual adequado para determinar às demandadas, se for o caso, que adotem medidas assecuratórias de direitos essenciais constitucionalmente reconhecidos, sendo o direito indígena tratado nos autos previsto no art. 231 da Constituição Federal. 



    8. O processo administrativo de demarcação de terras indígenas encontra-se previsto no Decreto nº 1.775/96, que regulamenta a Lei nº 6.001/73. O referido decreto trata das fases do procedimento, atendendo às normas previstas nos art. 231 e 232 da Constituição Federal. O STF, inclusive, já se pronunciou pela constitucionalidade das regras do Processo Administrativo de demarcação de terras indígenas regulado pela Lei nº 6.001/1973 e pelo Decreto nº 1.775/1996 (RMS 26.212, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 03/05/2011). 



    9. O STF possui entendimento de que ‘o marco temporal previsto no art. 67 do ADCT não é decadencial, mas que se trata de um prazo programático para conclusão de demarcações de terras indígenas dentro de um período razoável’ (RMS 26212, Relator Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, julgado em 03/05/2011) 



    10. O STJ, apreciando recurso interposto em ação civil pública para o fim de demarcação de terra indígena, assentou não proceder o argumento de ingerência indevida do Poder Judiciário nas diretrizes de políticas públicas, notadamente quando se cuida de reconhecer a omissão estatal na adoção de providências específicas (arts. 26 e 27 da Lei n. 6.001/1973) para a concretização de direitos constitucionais dos indígenas (art. 231 da CF/88). REsp n. 1.623.873/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022. 



    11. O estudo antropológico que subsidiou o ajuizamento da presente ação civil pública concluiu pela necessidade de realização de estudos de identificação e delimitação da Terra Indígena Cajueiro, asseverando a existência de circunstâncias conflitivas específicas que fazem com que seja urgente a realização dos referidos estudos. Além disso, verifica-se da Nota Técnica nº 09/2009 emitida pela assessoria de Antropologia da Procuradoria da República no Estado do Ceará (id. 4058104.4022207, p. 13), que a demanda dos Tabajara e Kalabaça por suas terras remonta ao ano de 2005. 



    12. A FUNAI, por sua vez, informou que a reivindicação fundiários dos povos Tabajara e Kalabaça demanda estava em fase de qualificação. Impõe-se enfatizar, outrossim, que a FUNAI não acrescentou qualquer informação acerca da realização de estudos de identificação e delimitação nas terras indígenas ora em discussão. Ao invés, destacou que, de acordo com a Informação Técnica nº 22 de 2015 da Coordenação-Geral de Identificação e Delimitação: ‘a priorização de procedimentos se faz necessária diante do grande volume de reivindicações territoriais em todo país (...). Nesse contexto, decidiu-se por priorizar a conclusão de procedimentos antigos ao invés de constituir novos GT´s, salvo em situações de extrema vulnerabilidade territorial. Soma-se a este quadro o fato de que, desde o ano de 2012, a Funai não dispõe de mecanismo de contratação de profissionais externos para compor e coordenar GTs (...)’. 



    13. A área em discussão ostenta reiterados conflitos entre os indígenas e posseiros, o que foi verificado pela Polícia Federal, consoante documentos constantes dos autos. Demais disso, de acordo com o Requerimento nº 22190/2021 do MPF, o Procurador República no Município de Crateús/CE, informou que tais atritos têm se intensificado, com risco iminente de conflito armado. 



    14. Evidencia-se situação de morosidade no caso em apreço, pois sequer teria sido constituído o grupo técnico de trabalho, que dá início ao processo demarcatório. O que se confirma com a informação do próprio ente público, segundo o qual, a fase de qualificação é procedimento interno que não gera nem a abertura de procedimento administrativo. E assim, desde 2007, posseiros e indígenas da Aldeia Cajueiro permanecem em conflito e se aguarda o início dos trabalhos de identificação, com a constituição do GT.



    15. Como bem destacou o Subprocurador da República no parecer ofertado no REsp 1625454/CE, no caso dos autos foi fartamente demonstrado que a FUNAI mostrou-se inerte na execução dos mandamentos constitucionais, ocasionando uma situação de instabilidade social que veio desencadear sérios conflitos fundiários entre posseiros e comunidades indígenas, cuja proteção e guarda de interesses constituem-se sua atribuição (v. id. 4050000.24999464). 



    16. Considerando que a demanda da comunidade indígena das etnias Tabajara e Kalabaça de Poranga/CE por suas terras remonta ao ano de 2007, tendo em vista a acentuação dos conflitos na área em questão no ano de 2015, inclusive com conhecimento da FUNAI, e em razão da informação que demanda ainda estava em fase de qualificação, realça-se a morosidade na concretização do direito indígena, justificando a interferência do Poder Judiciário. 



    17. No que se refere ao prazo de 120 (cento e vinte) dias fixado pelo Juiz na sentença, para que se ‘instaurasse o processo requerido mediante a publicação da portaria nomeando o antropólogo responsável pelo trabalho de identificação e fixando o prazo para a conclusão dessa fase (art. 2º, Decreto nº 1.775/96)’, entende-se que a fixação de prazo pelo Poder Judiciário justifica-se pela urgência da solução dos conflitos e a demora da administração pública e, na esteira do que já decidiu essa Turma nos agravos de instrumento acima mencionados, tem-se que o prazo de 120 (cento e vinte) para instaurar o processo, publicando portaria com a nomeação de antropólogo, não é excessivo, devendo, assim, ser mantido. 



    18. No respeitante à multa diária fixada na sentença, importa ressaltar, de logo, ser cabível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública. A multa coercitiva, também denominada astreintes possui, sobretudo, efeito coercitivo e não sancionatório, servindo para dar efetividade ao provimento jurisdicional e uma vez cumprida a obrigação, resta satisfeita a sua finalidade. 



    19. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘o valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts.497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença’ (EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021, DJe de 03/08/2021). 



    20. No caso em apreço, considerando que a multa foi fixada em sede de tutela de urgência na sentença, a mesma entrou em vigor após o prazo fixado na sentença, caso não tenha sido cumprida a obrigação de fazer, contando-se o seu início a partir da publicação da sentença. 



    21. Quanto ao valor da multa diária fixado (R$1.000,00) pelo Juiz, assiste razão ao MPF, no parecer ofertado perante esta Corte Regional, quando defende ser excessivo, sobretudo haja vista as limitações materiais existentes e tendo em conta que a sentença foi proferida em fevereiro de 2019, o que poderá levar, em caso de descumprimento pela ré, a um valor exorbitante (aproximadamente R$ 1.500.000,00). Destarte, revela-se razoável reduzir o valor da multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), mantidos os termos e prazos fixados pelo Juiz a quo. 



    22. Remessa necessária e apelação da FUNAI parcialmente providas, apenas para reduzir o valor da multa diária. Apelação da União improvida.” (e-doc. 83). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a União impugna a intervenção judicial na forma de condução da política pública para obrigar a Administração a executar o procedimento de demarcação da Terra Indígena de Cajueiro. 



    2.1. 'Sustenta que a manutenção do decisum viola os princípios da separação dos Poderes e da discricionariedade administrativa, previstos nos arts. 2º, 37 e 231 da Constituição da República, além do art. 67 do ADCT, que não estabelece prazo para a demarcação de terras indígenas. 



    2.2. Aduz que a demarcação de terras indígenas é um processo complexo e multidisciplinar, que demanda tempo e recursos, sendo inviável a imposição judicial de prazos rígidos ou a priorização de demandas específicas sem a consideração de outras políticas públicas. Ressalta que a gestão pública deve ser realizada de forma gradual e planejada, respeitando os limites da reserva do possível e a legalidade orçamentária. '



    2.3. A União também aponta que a Funai, como autarquia fundacional, tem competência exclusiva para coordenar e executar a política indigenista, incluindo a demarcação de terras indígenas, conforme previsto na Lei nº 6.001, de 1973, e no Decreto nº 1.775, de 1996. Assim, argumenta sua ilegitimidade passiva, uma vez que a Funai é o órgão responsável pela iniciativa e orientação dos procedimentos demarcatórios '(e-doc. 120). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 128).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da República.  



    5. Em aprofundamento da referida sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que se refere à proteção do meio ambiente e da saúde pública.  



    6. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).   



    7. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedente desta Suprema Corte:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).  



    8. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, no qual fixadas as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).“



    (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos acrescidos).



    9. Guardadas tais balizas, verifica-se que, no acórdão recorrido, foi verificada mora excessiva do ente federal para atuar no processo de demarcação e regularização da terra indígena da Aldeia Cajueiro, região destacada pela intensidade de conflitos entre a população nativa e posseiros. Cabe destacar: 



    “Cumpre enfatizar, ainda, que a área em discussão ostenta reiterados conflitos entre os indígenas e posseiros, o que foi verificado pela Polícia Federal, consoante documentos constantes dos autos. Demais disso, de acordo com o Requerimento nº 22190/2021 do MPF, o Procurador República no Município de Crateus/CE, informou que tais atritos têm se intensificado, com risco iminente de conflito armado. (e-STJ Fl.1423) Documento recebido eletronicamente da origem.



    De fato, evidencia-se situação de morosidade no caso em apreço, pois sequer teria sido constituído o grupo técnico de trabalho, que dá início ao processo demarcatório. O que se confirma com a informação do próprio ente público, segundo o qual, a fase de qualificação é procedimento interno que não gera nem a abertura de procedimento administrativo. E assim, desde 2007, posseiros e indígenas da Aldeia Cajueiro permanecem em conflito e se aguarda o início dos trabalhos de identificação, com a constituição do GT. 



    Como bem destacou o Subprocurador da República no parecer ofertado no REsp 1625454/CE, no caso dos autos foi fartamente demonstrado que a FUNAI mostrou-se inerte na execução dos mandamentos constitucionais, ocasionando uma situação de instabilidade social que veio desencadear sérios conflitos fundiários entre posseiros e comunidades indígenas, cuja proteção e guarda de interesses constituem-se sua atribuição (v. id. 4050000.24999464).



    Destarte, considerando que a demanda da comunidade indígena das etnias Tabajara e Kalabaça de Poranga/CE por suas terras remonta ao ano de 2007, tendo em vista a acentuação dos conflitos na área em questão no ano de 2015, inclusive com conhecimento da FUNAI, e em razão da informação que demanda ainda estava em fase de qualificação, realça-se a morosidade na concretização do direito indígena, justificando a interferência do Poder Judiciário.” (e-doc. 83, p. 8-9). 



    10. Nesses moldes, fundamentada com base em extenso conjunto fático-probatório acerca da demora para demarcação e regularização da aludida terra indígena, justificável a excepcionalidade da medida, cuja revisão, ademais, encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    11. Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (RE nº 1.219.482-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 08/10/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ENSINO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às necessidades especiais dos autores e à fixação da proporção numérica de professor/aluno por sala de aula, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.”



    (RE nº 1.060.961-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/04/2019, p. 07/05/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRA INDÍGENA DO RIO AMÔNEA. REGIÃO DO ALTO JURUÁ. ÍNDIOS ASHANINKAS. INVASÃO CONSTANTE DE BRASILEIROS E PERUANOS PARA A EXTRAÇÃO CRIMINOSA DE MADEIRA DA FLORESTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INSTALAÇÃO DE POSTOS PERMANENTES DA POLÍCIA FEDERAL, DA FUNAI E DO IBAMA NAS PROXIMIDADES DA TERRA INDÍGENA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 947.270-AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/03/2019, p. 27/03/2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA INDÍGENA. PRESERVAÇÃO DA POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão pretendida pelo recorrente de que não houve omissão na preservação das reservas indígenas, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 554.446-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/04/2018, p. 16/04/2018).



    12. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.542.997/MS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/05/2025, p. 15/04/2025; ARE nº 1.530.214/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/01/2025, p. 24/01/2025; RE nº 1.519.892/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/10/2024, p. 24/10/2024.



    13. Em virtude da compreensão cristalizada nesta Corte, fica, por conseguinte, afastado o argumento relativo à ilegitimidade passiva da União, cuja atuação em conjunto com outros órgãos e entidades da Administração Direta é indispensável para levar a cabo o mandamento do art. 67 do ADCT. 



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, conforme o art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator